Tribunal: TJMT
Processo: 1001532-78.2020.8.11.0108
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001532-78.2020.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL SANTOS DA SILVA - CPF: 029.540.304-70 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DANIEL SANTOS DA SILVA - CPF: 104.541.414-08 (APELANTE), EDVONEY LIMA DIAS - CPF: 957.900.391-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAN LUIZ FERREIRA - CPF: 040.141.291-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), TAIS VERONICA SAVI MONDO - CPF: 049.191.451-28 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA RAQUEL JUCHEM DA SILVA - CPF: 002.309.301-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AUTO DE AVALIAÇÃO DA
RES
– ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO CRIMINOSO – REINCIDÊNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS –
2.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS – PEDIDO DE EXCLUSÃO – IMPROCEDÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PROVA DE ESCORIAÇÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA -
3.
ADEQUAR A FRAÇÃO DE AUMENTO USADA NA 1ª FASE DOSIMÉTRICA – PROCEDÊNCIA –
QUANTUM
DESPROPORCIONAL - FRAÇÃO DE 1/6 – PRECEDENTES STJ –
4.

TENTATIVA – FRAÇÃO MÁXIMA – IMPROCEDÊNCIA –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO QUASE QUE NA TOTALIDADE – ENUNCIADO Nº.
46, DA TCCR/TJMT
–
5.
OPERAR A
DETRAÇÃO PARA FIXAR REGIME INICIAL DA PENA MENOS GRAVOSO
– PROVIDÊNCIA A SER ADOTADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
6.
SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
APELO
PARCIALMENTE

PROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1. A ausência de
auto de avaliação da
res
no processo e a reincidência do apelante em crimes patrimoniais são circunstâncias que impossibilitam a aplicação do princípio da insignificância.

2. O fato da conduta o apelante ter causado escoriações na vítima, sendo necessário atendimento médico, evidencia que o resultado da infração extrapolou os efeitos próprios da consumação do tipo penal, causando danos diferenciados à vítima, e por isso merecendo maior reprimenda.

3. Não havendo justificativa hábil para sustentar o uso de fração acima de 1/6 à vetorial negativada para a fixação da pena-base, exige-se a redução da reprimenda, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4.
Na redução de pena pela incidência da minorante da tentativa, prevista no art. 14, inc. II do Código Penal, deve ser considerado o
iter criminis
percorrido pelo agente para consumação do delito. Sobre o tema o Enunciado
n. 46 – TCCR/TJMT: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
.

5.
S
e a eventual detração da pena que tivesse sido feita no momento da lavratura da sentença não influenciaria no regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença, o cálculo respectivo compete ao juízo da execução penal, em época oportuna, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84.

6.
O pedido de suspensão da exigência legal de pagamento das custas processuais devidas em face de sentença condenatória deverá ser endereçado, em momento oportuno, ao Juízo de Execuções Penais, quando este exigir a respectiva quitação, eis, que nesse momento é que deverá ser examinada a hipossuficiência financeira alegada pelo apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
Daniel Santos da Silva
,
contra sentença sob

Id. 108380513, em que foi condenado pela prática do crime de
Tentativa de Furto
(art. 155,
caput,
c/c art. 14, Inc. II, ambos do Código Penal),
à pena de
1 ano e 4 meses
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
e ao pagamento de
49 dias-multa.

Inconformado, busca a defesa do apelante: a) a aplicação do princípio da
insignificância
, aduzindo que o bem furtado possui valor irrisório; b) o
afastamento
da vetorial negativa das
consequências do crime
; c) a
readequação
do
cálculo
utilizado na
pena-base
; d) a fixação do
redutor máximo
previsto para a
tentativa
; e) a
detração penal
, vez que o apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual e, por fim f) a
suspensão da cobrança das custas
processuais, em razão da hipossuficiência (ID. 108380536).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID 108380539).

Nesta instância, ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo
parcial

provimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (ID 109594537).

“Sumário: Apelação criminal – Crime de furto simples tentado – Irresignação defensiva – 1. Princípio da insignificância. Pugna pelo reconhecimento da atipicidade material pela insignificância do delito – Inviabilidade – Apelante que possui diversos registros de crimes patrimoniais em seu desfavor, inclusive, com condenação. 2. Da pena-base. Requer a retificação da sentença para considerar a circunstância ‘consequências do crime’, prevista no art. 59 do CP, como sendo favorável ao Réu – Improcedência – Vítima que caiu ao solo e sofreu escoriações em decorrência do delito – Consequência que não é inerente ao tipo penal – Subsidiariamente, pugna pela diminuição da pena-base – Com razão – aumento de 01 (um) ano, desarrazoado e desproporcional – Tribunais Superiores adotam a fração de 1/6 para cada circunstância negativa – Necessária readequação. 3. Da causa de diminuição da pena. Pretensão de diminuição da pena, em razão da tentativa, em grau máximo (2/3) – Inviabilidade – Percurso considerável do
iter criminis
– Fração de 1/3 aplicada de maneira adequada – Decisão fundamentada. 4. Da detração. Requer a aplicação da detração – Apelante que ficou preso preventivamente durante a instrução penal – Improcedência – A detração somente se aplica quando tem o condão de alterar o regime inicial de cumprimento da pena – Réu reincidente – No caso, a detração não modificaria o regime de pena aplicado, sendo portanto, prescindível a sua aplicação. 5. Gratuidade da justiça. Impossibilidade – Efeito da condenação, previsto no art. 804, CPP – Matéria que deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal. Pelo provimento parcial do recurso”.

É o relatório.

À revisão.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2022

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que no dia 22.12.2020, por volta de 19h4min, na Av. 4 de Julho, nas proximidades da residência de n 684, Bairro São Cristóvão, Tapurah/MT,
Daniel Santos da Silva,
tentou subtrair um celular marca LG, de propriedade da vítima
Ana Paula Pereira dos Santos.

Incontestes a autoria e materialidade delitiva, a defesa almeja o reconhecimento da atipicidade material da conduta do
apelante,
mediante a aplicação da
Princípio da Insignificância
, porém,
razão não lhe assiste.

Para que incida o
Princípio da Insignificância
, necessária a comprovação da mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme a lição do Excelso Supremo Tribunal Federal (
HC nº 84.412/SP, Relator Ministro Celso de Mello
).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, verifica-se a
impossibilidade da discussão de aplicação do princípio da insignificância ao apelante.

Isto porque não foi realizado auto de avaliação no processo, o que
obsta a incidência do princípio da insignificância
, diante da impossibilidade de se presumir a bagatela, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
A ausência de realização de laudo de avaliação impossibilita a discussão de insignificância do dano, afastando, assim, a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância
”
. (HC 623.399/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021) – Destaquei.

“(...)
O fato de não ter havido laudo de avaliação da res furtiva, por si só, já impediria a incidência do princípio da insignificância
,
em razão de não ser possível presumir que seria de valor irrisório
, ante a inviabilidade de se verificar nesta instância os prejuízos resultantes da conduta praticada”
. (AgRg no REsp 1413951/RS, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 17/09/2015) – Grifei.

Além do mais,
o
apelante
é reincidente na prática de crimes patrimoniais, vez que já ostenta condenação, fato que o reconhecimento da insignificância, como dispõe o
Enunciado nº. 44

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“A
reiteração delitiva
ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”.

Nesse contexto, inviável a aplicação do
Princípio da Insignificância
, sob pena de se incentivar a reiteração delitiva.

Acerca da impossibilidade de aplicação do Princípio da Bagatela, nos casos em que o agente é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, colaciona-se excerto os seguintes julgados do c. STJ:

“(...) Nos casos de crimes patrimoniais, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp n. 221.999/RS, estabeleceu a tese de que a
reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância
, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, o aplicador do direito verificar que a medida é socialmente recomendável. (AgRg nos EDcl no HC 612.903/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021)”

“(...) A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. 3. In casu,
observa-se a contumácia delitiva do réu, em especial no cometimento de crimes patrimoniais, pois ele ostenta diversas condenações transitadas em julgado, o que implicou majoração da pena-base e reconhecimento da recidiva
, demonstrando o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico. Em tal contexto, descabe falar em reconhecimento da atipicidade material, por não restarem demonstradas as exigidas mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação.(...) (AgRg no HC 626.351/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).”

Assim, sem delongas, não se fazem presentes as condições para a aplicação do Princípio da Insignificância, de modo que é imperiosa a manutenção da
condenação pela prática do crime de Furto simples tentado, nos termos da
sentença recorrida.

Suscita a defesa o afastamento da vetorial
consequências do crime
(“a vítima sofreu escoriações na coxa e no joelho da perna direita (ID 46660639), que para o crime de furto, extrapola o previsto no tipo penal, razão pela qual merece valorada negativamente.”),
aduzindo que a “
lesão suportada pela vítima encontra-se dentro da esfera de proteção de outro instituto jurídico, não se encontrando tipificado nos autos, vislumbra-se sua atipicidade”.

Mais uma vez,
sem razão
.

In casu
, o apelante tentou furtar o celular da vítima (que estava andando de bicicleta), mas acabou derrubando-a, fato que fez com que Ana Paula fosse até o hospital buscar atendimento nas lesões sofridas

Assim, a conduta empregada pelo
apelante
extrapola a normalidade do tipo penal, merecendo maior repreensão do judiciário, não havendo que se falar em afastamento.

No mais, no que tange a
alegação de aumento desproporcional da pena-base, aqui razão lhe assiste.

O Magistrado Sentenciante fixou a pena-base em 2 anos de reclusão.

O crime previsto no art. 155,
caput,
do Código Penal tem pena mínima prevista de 1 ano de reclusão,
e in casu,
mesmo diante de apenas 1 circunstância judicial negativada, o Magistrado aumentou a reprimenda no dobro, sem apresentar justificativa para o cálculo de aumento fora do que é orientado pelo STJ.

Com efeito, na ausência de fundamentação, hei por bem, seguindo a jurisprudência do STJ, utilizar a fração de 1/6 para aumentar a pena basilar.

Destaco, a respeito:

(...) O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. (AgRg no HC 678.843/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

Sendo assim, redimensiono a pena basilar para
1 ano e 2 meses de reclusão, e ao pagamento de 12 dias-multa.

Prosseguindo, inviável o acolhimento da
redução da pena na fração de 2/3 (dois terços) pela tentativa.

In casu
,
o
apelante
estava na posse da
res furtiva,
só o perdendo porque sua bicicleta enroscou com a bicicleta da vítima tendo ambos, se desequilibrado e caído no chão; nesse momento o apelante soltou o aparelho celular e fugiu.

Assim, ao meu ver, diante do
iter criminis
percorrido e tendo, Daniel chegado bem próximo a consumação do delito, não vejo razões para se aplicar o grau máximo previsto para a tentativa.

Na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema, deixou assentado:

(...)
Quant
o à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena
(...). (STJ
AgRg
no HC 604.895/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020,
DJe
28/09/2020).
Destaquei

De seu turno, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 46, consolidando o seu entendimento sobre a temática da seguinte forma: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
.

Enfim, refeita a fração utilizada na pena-base, e presente apenas 1 circunstância judicial desfavorável, inicio a basilar em
1 ano e 2 meses de reclusão, e o pagamento de 12 dias-multa.

Na segunda fase existente agravante e atenuante, quais sejam, confissão e reincidência, as quais se compensam.

Na terceira fase, não há causa de aumento, porém há o redutor da tentativa, o qual foi aplicado na fração de 1/3 pelo juiz sentenciante, o qual mantenho, fixando a pena definitiva em
9 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 8 dias-multa.

Mantenho o regime inicial
SEMIABERTO
para o cumprimento de pena, tendo em vista o art. 33, § 2º “c”, do Código Penal, vez que o
apelante
é reincidente.

Finalmente, o apelante pretende que seja computado o tempo que ficou preso preventivamente, no intuito de modificar o regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do art. 387, §2º, do CPP.

É c
ediço que eventual cômputo somente será obrigatório quando importar em alteração do regime inicial para cumprimento da pena, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o que não se constata no caso em comento,
já que o apelante é reincidente
.

Nesse sentido:

o § 2° do artigo 387 do Código de Processo Penal dispor que o tempo de prisão provisória deve ser computado na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, no caso dos autos, incabível o instituto da detração, uma vez que, o cômputo do tempo de prisão provisória não tem o condão de alterar o regime inicial de cumprimento da pena, razão pela qual deve ser realizada pelo juízo da execução.

(N.U 1004011-65.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)

No mais,
consigno que o pedido de suspensão das custas processuais não comporta provimento
.

Isso porque com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 (NCPC), é que, em casos de hipossuficiência financeira do sentenciado sucumbente, haja a suspensão do pagamento das referidas custas pelo prazo de 5 anos. Confira-se:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1
o
A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais; (...)

§ 3
o

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”. (Destaquei)

Todavia, como o momento de verificação da alegada miserabilidade para fins de se suspender a obrigação de adimplir as custas processuais é na
fase de execução
, uma vez que a situação econômico-financeira do sucumbente poderá se alterar à época em que lhe for exigido o pagamento estabelecido na condenação,
a matéria deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais
, tal como ilustram os julgados reproduzidos abaixo
.

“(...). 5.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais.
6.
O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a da execução do decreto condenatório.
7. Agravo regimental não provido, com a correção de erro material no decisum agravado, para constar que o agravo foi conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização à vítima. (STJ. AgRg no AREsp 1309078/PI. Órgão Julgador: Sexta Turma. Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz. Data do Julgamento: 23/10/2018. Data da Publicação/Fonte: DJe 16/11/2018). (Destaquei)

“(...). ‘A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família’.

(CPC, art. 98, §§ 2º e 3º). (...)”. (TJMT. Recurso de Apelação 126533/2017. Órgão Julgador:

Primeira Câmara Criminal. Relator: Des. Orlando de Almeida Perri. Data do Julgamento: 06/02/2018. Data da Publicação: DJE 08/02/2018). (Destaquei)

Com essas considerações, notório que o pedido em questão não comporta provimento, devendo eventual pleito de suspensão das custas ser formulado ao Juízo das Execuções Penais.

Com essas considerações, em
sintonia
com o parecer,
dou parcial
provimento
ao recurso de apelação, apenas para readequar a fração de aumento utilizada na pena-base fixando, ao final, a pena de
Daniel Santos da Silva
, em
9 meses e 10 dias
de reclusão, mantido o regime
semiaberto
, e pagamento
de 8 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022